Tribunal: TJMT
Processo: 1074895-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074895-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE FABIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 920.177.201-78 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR
A
DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04.
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

Se
o

Autor exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)

Recurso
Conhecido e
Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança proposta
pelo Recorrente
, na qual
este
pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o saldo de 15 dias referentes ao período de 45 dias de férias previstos aos professores estaduais, retroativos ao período aquisitivo
não
prescrito, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “a”, da LC n. 50/1998.

O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer a coisa julgada nos termos do artigo
337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC
, ainda, condenou a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, em suas razões recursais sustenta que o presente feito e o processo no
1052294-60.2022.8.11.0001
possuem causas de pedir e pedidos distintos, uma vez que neste feito pleiteia-se o pagamento tão somente dos 15 dias de férias não pagos e o terço constitucional correspondente, uma vez que o direito às férias de 45 dias passou a ser tema pacificado nos tribunais superiores.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se falar em coisa julgada e litispendência em relação ao presente feito e o processo no
1052294-60.2022.8.11.0001
, já em fase de execução.

No processo no
1052294-60.2022.8.11.0001
a parte autora
pretendia a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias (30 dias) e seu respectivo terço constitucional. Por outro
lado, no presente feito pretende a parte autora o pagamento do valor de 15 dias de férias e o terço constitucional correspondente, uma vez que o direito dos professores aos 45 dias de férias passou a ser reconhecido pelo STF no julgamento do RE no 1400787.

Nesse sentido, não
há que se falar em identidade das causas.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão
da extinção sem resolução de mérito
, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3o do CPC:

“Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar
sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que
os pedidos iniciais devem ser acolhidos.

Pois bem.

A
Lei Complementar no 050/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período
férias
usufruídos
pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relatordoIncidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR
(TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021,ADMITIUo processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, EOS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;E

B)O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIASPARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Desta forma, como
a
autor
a
exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

Deste modo, considerando que os 30 dias de férias acrescidos do terço constitucional já foram objeto de discussão nos autos do processo
1052294-60.2022.8.11.0001
, é devido tão somente os 15 dias de férias e o terço constitucional respectivo em relação ao período de 2018 a 2023.

Ante o exposto, conheço do recurso
inominado interposto pela parte autora e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau e, nos termos do artigo 1.013, § 3o do CPC, considerando tratar-se de prova documental
e estando o processo devidamente instruído, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento
de 15 dias de férias, acrescido do 1/3 constitucional sobre 15 dias

no período aquisitivo de
2018 a 2023
, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024